Tribunal: TJMT
Processo: 1016021-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016021-56.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: VALDECI NELSON DOS SANTOS OLIVEIRA
AGRAVADO: GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA.
AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
Ref. Processo: Ação Indenizatória Por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer n. 1017898-25.2020.8.11.0002 - da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Valdeci Nelson dos Santos Oliveira contra a decisão que, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer ajuizada em face de Garena Agenciamento de Negócios Ltda. e Google Brasil Internet Ltda., indeferiu o pedido de tutela de urgência para reativação da conta ID 82002782 do autor no jogo denominado Free Fire e desbloqueio de seu smartphone para acesso ao ambiente de jogo multijogador competitivo, o qual é distribuído pela ré Google Play na loja de aplicativos disponíveis para sistemas Android.
O Agravante explica que é jogador de Free Fire e dedica, em média, 7 horas diárias ao jogo há 2 anos, que conquistou a patente de “Mestre” e assumiu posição de destaque entre os melhores jogadores, bem assim que pretende se profissionalizar; todavia, a Agravada Garena bloqueou a sua conta no ambiente de jogo sem prévia notificação ou explicitar, de forma objetiva, a suposta conduta ilícita praticada, a justificar a punição aplicada.
Aduz que enviou e-mails solicitando explicações, porém a primeira Agravada se limitou a justificar a utilização pelo jogador de suposto software ilegal para a obtenção de vantagem indevida, sem prestar esclarecimentos.
Sustenta que está impossibilitado de progredir normalmente no ambiente de jogo e tem sua reputação manchada perante os jogadores, ao ser incluído na lista desabonadora e pública de usuários banidos, e, ainda, está privado de dispor de seus bens virtuais adquiridos de forma legítima.
Discorre acerca da necessidade de reforma da decisão agravada, ao fato de que estão presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência, a probabilidade do direito e perigo da demora, este último exarado no fato de que que a suspensão da sua conta compromete a sua progressão no ranqueamento do jogo, ao qual dedicou centenas e horas para obter lugar de destaque entre os 1% melhores jogadores.
Por fim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata reativação da sua conta no jogo virtual denominado Free Fire. No mérito, o provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Como visto, o Agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata reativação da sua conta no jogo virtual denominado Free Fire, nas mesmas condições em que se encontrava à data de sua suspensão (15.05.2020), e o desbloqueio do acesso do seu smartphone ao sistema de jogo, sob pena de multa diária.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
In casu, em que pese as alegações, como considerado pela decisão agravada, há a necessidade de dilação probatória, para se perscrutar acerca da conduta do jogador no ambiente de jogo e o que teria ocasionado o bloqueio da sua conta, ou ainda, se houve abuso na punição.
Dessa forma, em cognição sumária, não exauriente, não se verifica a presença dos aludidos pressupostos, especialmente no que concerne à probabilidade do direito alegado. Assim, a princípio, os fundamentos da decisão atacada merecem credibilidade, notadamente porque, ainda que se trate de relação consumerista, é necessária a prova mínima do alegado, para o deferimento da tutela provisória de urgência.
Na mesma linha, não resta demonstrada a urgência que desafie a eventual concessão, in limine, de efeito ativo pleiteado ou que decorra da análise deste Agravo por ocasião do julgamento do seu mérito pelo Colegiado.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é célere.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Intime-se.
Cuiabá/MT, 1o de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator